Tribunal: TJMT
Processo: 1007475-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007475-12.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SANDRA JANE SCOTTI
PACIENTE: DIEGO DOS SANTOS MARTINS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DIEGO DOS SANTOS MARTINS, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Código 162086), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de receptação e corrupção de menor – art. 180 do CP e 244-B do ECA.
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) o paciente possui condições pessoais favoráveis [primariedade, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa] e faz jus à aplicação das medidas cautelares alternativas, sobretudo porque os crimes imputados não foram cometidos com violência e grave ameaça à pessoa; 4) em caso de condenação, não será estabelecido ao paciente o regime prisional fechado.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 19.3.2020, por ter, em tese, receptado uma motocicleta do adolescente Jhonatan S. Freire da Conceição.
No mesmo dia, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.
2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.
3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: [...]
4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se deu, em tese, a prática criminosa.
5. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão quanto ao acusado, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.
6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso [...], haja vista que o acusado praticou supostamente os fatos delituosos tipificados pelo art. 180 do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, o que evidencia que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente à garantia da ordem pública e social.
7. Impende destacar que a testemunha Policial Civil Jadson Geandre da Cruz Oliveira, declarou perante a d. Autoridade Policial, que recebeu informações que uma motocicleta que havia sido furtada em 15/03/2020 (B.O 2020.76977), fora avistada por populares transitando pela cidade. Diante disso, realizou-se diligências, logrando êxito em localizar o suspeito Diego dos Santos Martins, este informou que a referida motocicleta estava sob sua guarda, bem como indicou o local em que a escondeu. Transcrevo trechos externados do ato:
“QUE POR VOLTA DAS 18HOOMIN, EM VIRTUDE DE INFORMAÇÕES DE QUE UMA MOTOCICLETA FURTADA EM 15/03/2020 (B.O 2020.76977) FOI AVISTADA POR POPULARES TRANSITANDO PELA CIDADE, O DEPOENTE E O 1PC GINALDO, COM O APOIO DA IPC MARIA, INICIAMOS DILIGENCIAS EM BUSCA DE LOCALIZAR A MESMA: QUE POR VOLTA DAS 0HOOMIN FORAM AVISTADOS DOIS INDIVIDUOS EM ATITUDE SUSPEITA, PORTANDO, CADA UM, 01 CAPACETE, CONTUDO NÃO ESTAVAM COM NENHUMA MOTOCICLETA, DESTA FORMA FORAM ABORDADOS E AO SEREM QUESTIONADOS SOBRE OS REFERIDOS CAPACETES RELATARAM QUE PERTENCIAM AO ADOLESCENTE JHONATAN, VULGO (TATÁ), SENDO ESTES LIBERADOS APÓS OS ESCLARECIMENTOS: QUE DESLOCAMOS A PROCURA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DO ADOLESCENTE JHONATAN E ESTE FORA ENCONTRADO EM SUA RESIDENCIA, NA PRESENÇA DE SEU GENITOR; QUE AO SER QUESTIONADO SOBRE OS CAPACETES, JHONATAN AFIRMOU QUE NÃO LHE PERTECIAM, CONTUDO CONFESSOU QUE HAVIA FURTADO UMA MOTOCICLETA EM 15/03/2020 E QUE HAVIA REPASSADO A MESMA A DIEGO E WESLEY, DIZENDO AINDA QUE ESTES ESTARIAM COM A MOTOCICLETA E A TINHAM ESCONDIDO NO CANAVIAL HÁ POUCO TEMPO; QUE EM CONTINUIDADE DAS DILIGENCIAS, LOGRAMOS EXITO EM LOCALIZAR DIEGO E SER QUESTIONADO ESTE CONFESSOU QUE A MOTOCICLETA ESTAVA SOB SUA GUARDA; QUE EM CONVERSA COM DIEGO, O MESMO INDICOU O LOCAL QUE ESCONDEU A MOTOCICLETA FURTADA, SENDO QUE A MESMA FOI LOCALIZADA NO LOCAL INDICADO PELO SUSPEITO E ENCAMINHADA A UNIDADE POLICIAL; QUE A MOTOCICLETA FOI LOCALIZADA NO CANAVIAL, ZONA RURAL DE NOVA OLIMPIA/IVIT, PRÓXIMO AO ANTIGO SERINGAL; QUE FORAM REALIZADAS DILIGENCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAR WESLEY, NO ENTANTO O MESMO NÃO FORA ENCONTRADO; QUE DIANTE DOS FATOS O ADOLESCENTE JHONATAN S. FREIRE DA CONCEIÇÃO E DIEGO DOS SANTOS MARTINS FORAM ENCAMINHADOS A DELEGACIA DE POLICIA E ENTREGUES A AUTORIDADE POLICIAL, SEM LESÕES CORPORAIS, PARA ROVIDENCIAS CABIVEIS”.
8. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos e declarações, auto de entrega, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, bem como a confissão do autuado, em sede de investigação policial e demais documentos constantes dos autos.
9. Em recentes decisões, o Superior Tribunal de Justiça, vem consolidando o entendimento no sentido de que, não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a logística engendrada, o modus operandi delitivo, as circunstâncias do fato, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
[...]
Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.
12. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.
[...]
Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o(s) indiciado(s) encontre(m) mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
17. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado Diego dos Santos Martins, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.”
Como se vê, o juiz singular não fez referência a qualquer fato concreto que demonstrasse a necessidade da custódia preventiva do paciente, limitando-se a mencionar que “o acusado praticou supostamente os fatos delituosos tipificados pelo art. 180 do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, o que evidencia que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente à garantia da ordem pública e social”.
Na situação, não há descrição de qualquer elemento concreto capaz de evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade.
Sem indicação de elementos fáticos concretos da probabilidade de o agente praticar novos delitos, a prisão preventiva assume caráter de antecipação da pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.
Nesse aspecto, os predicados pessoais favoráveis – primariedade; emprego lícito (Carteira de Trabalho registrada – função de operador de máquinas de doces); comprovante de endereço juntado aos autos – devem ser sopesados em favor do paciente.
Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62 – publicada em 17.3.2020 – recomendou aos magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais, advertindo [entre outras] a reavaliação de prisões preventivas que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
[...]
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.”
Na situação, além de não estar demonstrada a sua periculosidade, o paciente encontra-se segregado por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Diante desse contexto, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, por ausência de motivação concreta, a justificar a desconstituição da custódia cautelar do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.
Ao caso, aplicável o seguinte julgado do STJ:
“[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais deverão ser fixadas ao prudente critério do Juízo local.” (RHC 92.019/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para substituir a custódia preventiva do paciente DIEGO DOS SANTOS MARTINS, pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP:
a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;
b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
d) não se envolver em outro fato criminoso;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente DIEGO DOS SANTOS MARTINS, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.